Tribunal: TJSP
Processo: 1010506-54.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz que – como destinatário da prova - não está obrigado a ouvir testemunha que deixou de ser arrolada no prazo legal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "inexiste nulidade se afastada a oitiva de testemunha ante a preclusão temporal na apresentação do respectivo rol" (Agravo Regimental no Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz que – como destinatário da prova - não está obrigado a ouvir testemunha que deixou de ser arrolada no prazo legal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "inexiste nulidade se afastada a oitiva de testemunha ante a preclusão temporal na apresentação do respectivo rol" (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.667.333). Impugnação dos benefícios da assistência judiciária. Rejeição. Documentos juntados nos autos que não infirmam a condição de hipossuficiência declarada pela autora. Mérito. Veículo que colidiu com poste de energia elétrica deixado no meio de via pública. Responsabilidade objetiva do município e da empresa concessionária de energia elétrica. Precedentes. Responsabilidade subjetiva do condomínio responsável pela obra existente no local do acidente. Reconhecimento. Não se pode ter como razoável e adequada a sinalização da obra mediante instalação de placa no próprio poste deixado na via pública, sobretudo porque também não ficou demonstrado que no dia do acidente existisse algum outro tipo de sinalização para advertência e orientação dos motoristas que circulavam pelo local. Sentença de parcial procedência. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010506-54.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ENERGIA
ELETRICA,
PARQUE
CAMBUÍ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATANDUVA, é apelada MARISA CANOSSA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Pedro Luiz
Serra Netto Panhoza, negaram provimento aos recursos V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010506-54.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 2/6
Voto no 34.979
Apelação no 1010506-54.2016.8.26.0132
Apelantes: Município de Catanduva e outros
Apelada: Marisa Canossa de Lima
APELAÇÃO. Indenização. Preliminar de cerceamento de defesa.
Inocorrência. Juiz que como destinatário da prova - não está
obrigado a ouvir testemunha que deixou de ser arrolada no prazo
legal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“inexiste nulidade se afastada a oitiva de testemunha ante a
preclusão temporal na apresentação do respectivo rol” (Agravo
Regimental no Recurso Especial n. 1.667.333). Impugnação dos
benefícios da assistência judiciária. Rejeição. Documentos
juntados nos autos que não infirmam a condição de
hipossuficiência declarada pela autora. Mérito. Veículo que
colidiu com poste de energia elétrica deixado no meio de via
pública. Responsabilidade objetiva do município e da empresa
concessionária de energia elétrica. Precedentes. Responsabilidade
subjetiva do condomínio responsável pela obra existente no local
do acidente. Reconhecimento. Não se pode ter como razoável e
adequada a sinalização da obra mediante instalação de placa no
próprio poste deixado na via pública, sobretudo porque também
não ficou demonstrado que no dia do acidente existisse algum
outro tipo de sinalização para advertência e orientação dos
motoristas que circulavam pelo local. Sentença de parcial
procedência. Recursos desprovidos.
MARISA CANOSSA DE LIMA propôs a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE CATANDUVA, COMPANHIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA e PARQUE CAMBUI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, alegando, em resumo: a) que na manhã do dia 20/09/2016, conduzia o
veículo Toyota Hilux, ano 2012, e ao sair do Condomínio Acapulco, em Catanduva,
efetuou conversão à esquerda no sentido da rodovia existente no local, utilizando a nova
pista da Av. Virgílio Mastrocola; b) que na proximidade da rotatória, antes de ingressar na
rodovia, veio a colidir com um poste de energia elétrica no meio da pista de
rolamento; c) que no local não existia sinalização com distância suficiente, e por isso, não
conseguiu desviar do obstáculo; c) que efetuou três orçamentos dos danos causados no
veículo, e o mais barato (da empresa Eco Brasil) apresenta o valor de R$ 17.705,22; d) que
além desses danos materiais, o veículo acidentado por ser seminovo sofreu depreciação
em 20% do seu valor de mercado, ou seja, R$ 19.859,20, daí porque - atribuindo a
responsabilidade pelo acidente ao Município, à Companhia de Energia Elétrica e ao Parque
Cambuí - e pede a condenação de todos no pagamento da indenização, no valor total de R$
35.200,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010506-54.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 3/6
Julgada parcialmente procedente a ação (fls. 172/185), apelam
os requeridos (Parque Cambuí, Companhia de Energia, Município de Catanduva, com
as considerações de fls. 198/210, 214/226 e 232/244, postulando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 245/247 (pela municipalidade) e fls.
248/262 (pela autora).
É o relatório.
Para justificar a legitimidade de parte, no caso, basta a simples
afirmação da autora quanto à responsabilidade (solidária) da Companhia de Energia
Elétrica, independentemente de aferição sobre a pertinência ou juridicidade, ou não, dos
fatos alegados, pois essa questão, na verdade, se confunde com o mérito, e com ele será
apreciada.
Quanto à assistência judiciária, o benefício deve ser mantido.
Nos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Já o artigo 4.o da Lei 1.060/50 dispõe que “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem
prejuízo próprio ou de sua família”.
Parece existir contradição entre as duas normas, pois enquanto a
Constituição indica a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, a Lei
1.060/50 dispõe que basta a simples afirmação da falta de condições financeiras.
O conflito, então, seria resolvido normalmente pelo princípio da
hierarquia das normas, com prevalência do comando constitucional em relação ao
infraconstitucional.
Todavia, ao apreciar esse tema, o Supremo Tribunal Federal,
guardião da Constituição Federal, decidiu que “a garantia do artigo 5o, LXXIV assistência
jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou a de assistência
judiciária gratuita da Lei n. 1.060/50, aos necessitados, certo que, para obtenção desta basta a
declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a
juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se,
ademais, dentro do espírito da CF, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça”
(RE n. 205.029/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Veloso, DJU 07/03/1997).
Com base nesse entendimento, a declaração de pobreza deve
ser recebida com presunção de veracidade, incumbindo à parte contrária, em sendo o
caso, desmentir os termos dessa declaração.
No caso específico destes autos, a autora afirma que está em
situação de hipossuficiência (fl. 13), e essa declaração é compatível com os comprovantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010506-54.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 4/6
de rendimentos de fls. 36/43, daí porque, sem outros elementos que infirmem a
declaração de pobreza, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário,
mesmo que a autora esteja recebendo rendimentos acima do limite de isenção do imposto
de renda, pois, conforme orientação que vem do C. Superior Tribunal de Justiça, “apesar
de ser possível ao magistrado, de ofício, afastar a presunção de miserabilidade da parte, o fato
isolado de a parte não encontrar-se na faixa de isenção tributária do Imposto de Renda não é
suficiente para afastar, de per si, o benefício da assistência judiciária gratuita” (REsp
1275679/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 08/11/2011, DJe de
17/11/2011)
Não custa lembrar, ainda, que não existe prova de que a
autora seja proprietária de imóvel de alto padrão; (b) ou de que sua condição de
proprietária de veículo ou de fiadora em contrato de locação revele sinais de riqueza,
de modo a afastar a presunção de hipossuficiência, daí a necessidade de manutenção do
benefício à autora, ainda que ela tenha contratado advogado particular, pois, como se
sabe, essa contratação nem sempre vem acompanhada da cobrança de honorários. Tanto
que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "não é suficiente para afastar a
assistência judiciária a existência de advogado contratado. O que a lei especial de regência exige
é a presença do estado de pobreza, ou seja, da necessidade da assistência judiciária por
impossibilidade de responder pelas custas, que poderá ser enfrentada com prova que a desfaça.
Não serve para medir isso a qualidade do defensor, se público ou particular" (RecEsp no
679.198/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21/11/2006).a.
Não se há de cogitar, ainda, de cerceamento de defesa, pois,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “inexiste nulidade se afastada a
oitiva de testemunha ante a preclusão temporal na apresentação do respectivo rol” (AgRg no
REsp 1.667.333, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/09/2017), sobretudo quando o
indeferimento se dá por decisão fundamentada, como ocorreu no caso, conforme termo
de audiência de 14/08/2018 (fls. 154/155), que considerou a não observação do prazo
estabelecido a fl. 144.
No mérito, os recursos não comportam provimento.
Não existe nenhuma dúvida quanto à ocorrência do acidente,
nas circunstâncias narradas na petição inicial, pois, conforme fotos de fls. 02/07, o
veículo da autora colidiu com um poste que em cenário de obras foi deixado no meio
da via pública, de forma absurda, e sem sinalização suficiente, daí o reconhecimento de
responsabilidade civil, tanto da municipalidade (por ser responsável por segurança de
obra via); como também da concessionária de serviços públicos (por ser responsável
pelos postes da rede elétrica); e do Parque Cambuí (por ser dela as obras no local, e por
não ter promovido a remoção do poste antes da liberação da via).
É o posicionamento que deve ser mantido, mesmo diante dos
argumentos contrários dos recorrentes; primeiro porque não há nos autos prova de culpa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010506-54.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 5/6
exclusiva (ou concorrente) da autora1; e depois porque não se pode ter como razoável e
adequada a sinalização da obra mediante instalação de placa no próprio poste deixado na
via pública, como se nota na foto de fl. 02, sobretudo porque também não ficou
demonstrado que, no dia do acidente, existisse algum outro tipo de sinalização para
advertência e orientação dos motoristas que circulavam pelo local.
Confira-se, sob esse aspecto, a disposição do artigo 88 do
Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua
construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de
manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical ou
horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança
na circulação.
Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada
sinalização específica e adequada”.
Por fim, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 591.874, em sede de repercussão geral (Tema 138), "a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal" (RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j.
26/08/2009), daí o acerto da sentença na condenação também da empresa de energia
elétrica (responsável pelo poste de energia).
Aliás, a responsabilidade objetiva também justifica a
condenação do município, diante da disposição do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Vale dizer, para a aferição da responsabilidade civil do ente
estatal e o consequente reconhecimento do seu dever de reparar (eventuais) prejuízos
causados a terceiros, é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de causalidade.
Nessa linha, “o dever de ressarcir danos, inclusive morais,
efetivamente causados por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos
decorre diretamente do art. 37, § 6o da Constituição” (AgRg no Agravo em Recurso Especial
no 678.789/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/05/2015) e “somente se afasta a
responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa
da vítima” (REsp no 433.514/MG, Re. Min. Eliana Calmon, DJ de 21,02.2005), o que não é
o caso.
Quanto ao valor da indenização, deve ser mantido aquele
fixado na sentença, já que não houve impugnação específica (e fundamentada) que à
validade do orçamento de fls. 18/20, nem indicação de qualquer elemento, ainda que
indiciário, que afastasse a credibilidade da empresa que emitiu o documento (Eco Brasil),
1 Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.268.743/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 04/02/2014), “o
fato exclusivo da vítima será relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o comportamento dela representar o fato
decisivo do evento, for a causa única do sinistro ou, nos dizeres de Aguiar Dias, quando "sua intervenção no evento é tão decisiva que
deixa sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento"(Da responsabilidade civil, vol.II, 10a.
edição. São Paulo: Forense, 1997, p. 946)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010506-54.2016.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 6/6
ou ainda que justificasse o reconhecimento de eventual exagero no valor das peças e mão
de obra com o conserto do veículo (R$ 17.705,22).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos, com majoração
dos honorários advocatícios devidos pelos apelantes em mais 5% (cinco por cento), nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator